Tribunal: TJMT
Processo: 1019430-60.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019430-60.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[PEDRO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 372.909.325-87 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1019430-60.2022.8.11.0003.

APELANTE:

PEDRO FRANCISCO DA SILVA.

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AGENTE FINANCIADOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovada a hipossuficiência econômica da parte, o deferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.

A instituição financeira que atua apenas como mero agente financeiro, não é responsável por eventuais vícios na construção, por não ter participação direta na construção, motivo pelo qual deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1019430-60.2022.8.11.0003.

APELANTE:

PEDRO FRANCISCO DA SILVA.

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PEDRO FRANCISCO DA SILVA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0000578-66.2003.8.11.0004,
julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, ante o abandono da parte apelada, deixando, no entanto, de condenar ao pagamento de honorários de sucumbência.

Nas razões do recurso, a parte apelante sustenta que o ônus sucumbencial deve recair sobre a parte apelada, uma vez que o feito fora extinto em razão do abandono da referida parte.

Ao final, requer o provimento do recurso para que invertido o ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no id. 211154164, alegando, preliminarmente, que o apelo não merece ser conhecido ao argumento de que não fora postulada a assistência judiciária gratuita e nem recolhido o preparo do recurso. No mérito, refuta as razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que a parte apelada alegou, preliminarmente, em sede de contrarrazões, que o apelo não merece conhecimento, ao argumento de que não fora pleiteada a assistência judiciária gratuita e nem o recolhimento do preparo.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Nesse sentido, para fazer
jus
ao deferimento da gratuidade de justiça, o interessado deve demonstrar efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.

No entanto, intimada para comprovar a sua hipossuficiência, a parte apelante apresentou documentos que demonstram a sua vulnerabilidade econômica apta a ensejar o deferimento da benesse.

Assim, mantenho o deferimento da assistência judiciária gratuita à apelante.

VOTO - MÉRITO

Pois bem.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada
por PEDRO FRANCISCO DA SILVA
, em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual alega que
aderiu ao programa do Governo Federal chamado Minha Casa Minha Vida pelo contrato de Compra e Venda de Imóvel, com Parcelamento e Alienação Fiduciária, com o objetivo de adquirir um imóvel residencial.

O juízo de primeiro grau declarou a ilegitimidade passiva da instituição financeira e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil, agente financiador do imóvel, seria responsável pelos danos, já que o local foi vistoriado por engenheiro do banco, que foi negligente na vistoria do imóvel, ao não constatar os diversos vícios existentes.

Pois bem. A questão é singela e não merece maiores digressões.

No entanto, conforme se observa dos autos, o Banco do Brasil atuou apenas como mero agente financeiro, não sendo responsável por eventuais vícios na construção, mesmo porque não teve participação direta na execução da obra.

Calha ponderar, inclusive, que a compra e venda fora entabulado com uma terceira pessoa física, revelando-se nítida que o Banco apelado atuou apenas como financiador no caso em exame, o que afasta, de fato, sua responsabilidade sobre algum vício construtivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. ATUAÇÃO COMO MERO AGENTE FINANCEIRO. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.

1. O STJ firmou entendimento de que a legitimidade passiva da CEF nas ações contra vícios de construção ou atraso na entrega de obras somente se verifica nas hipóteses em que atua além dos poderes de mero agente financiador da obra, ou seja, quando promove o empreendimento, elabora o projeto com todas as especificações, escolhe a construtora e negocia diretamente em programa de habitação popular.

2. Por conseguinte, a natureza da atuação da CEF é definida pela interpretação das cláusulas contratuais e o exame das provas dos autos, cuja revisão é inviável na sede do recurso especial por incidência dos óbices das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.

3. Ilegitimidade da CEF que se baseou em inconteste análise fático-contratual, com expressa conclusão de que "a atuação da Caixa Econômica Federal foi a de mero agente financiador do empreendimento".

Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 2.047.298/AL, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONSTRUTOR - VÍCIOS CONSTRUTIVOS COMPROVADOS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AGENTE FINANCIADOR - APURAÇÃO DOS VALORES DOS DANOS MATERIAIS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANO MORAL - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- No caso em análise se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o 2o apelante se amolda ao conceito de fornecedor, previsto no artigo 3o do mencionado Código.

- A instituição financeira que atua apenas como mero agente financeiro, não é responsável por eventuais vícios na construção, por não ter participação direta na construção.

- O dano material em relação aos vícios existentes no imóvel, deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos dos artigos 509, I, e 510 do CPC.

- A indenização por danos morais deve ser fixada para compensar a dor sofrida pela parte ofendida e servir de punição e desestímulo à prática, pelo ofensor, de atos da mesma natureza, bem como observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.262253-4/001, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2022, publicação da súmula em 25/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$2.000,00 (dois mil reais) para o patamar de R$2.200,00 (dois e duzentos reais), devendo ser observado o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024